Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. DÚVIDA SOBRE DOLO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo M. P. D. F. T. contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da prática do crime previsto no art. 241-B da Lei no 8.069/1990 (armazenamento de material pedopornográfico).
2. Segundo a denúncia, foram encontrados dois vídeos de pornografia infantil no celular do réu, técnico em informática, o qual foi apreendido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação relativa a crime de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrido pelo delito de armazenamento de material pedopornográfico, previstos no art. 241-B do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do delito está demonstrada por laudo pericial, relatório policial e prova oral produzida sob contraditório.
5. A autoria, contudo, não está suficientemente comprovada, especialmente quanto ao dolo do réu em armazenar conscientemente os arquivos ilícitos.
6. O recorrido alegou que, por atuar como técnico em informática, utilizava o celular para realizar backups de dispositivos de clientes, sem revisar os conteúdos por questões éticas. Os arquivos estavam armazenados em pastas de aplicativos com salvamento automático, como Dropbox e Telegram, o que reforça a ausência de intenção deliberada. A versão apresentada é verossímil e respaldada por documentos que comprovam sua atividade profissional.
7. A presença de apenas dois vídeos com conteúdo ilícito não corrobora a versão acusatória de que o réu participava de grupos voltados à divulgação desse tipo de material criminoso, o que não foi comprovado nos autos, pois, caso houvesse tal envolvimento, o esperado seria o armazenamento de diversos arquivos semelhantes.
8. A condenação exige prova plena e inequívoca, não podendo se basear em meras conjecturas. Diante da dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, a manutenção da absolvição, com base no princípio in dubio pro reo é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso ministerial não provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por armazenamento de material pedopornográfico exige prova inequívoca do dolo do agente. 2. A dúvida sobre a intenção de armazenar conteúdo ilícito impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo."
Dispositivos relevantes citados: Art. 241-B da Lei no 8.069/1990 e art. 386, VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026241, 0731202-07.2022.8.07.0003, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 30/07/2025, DJe 06/08/2025.